Tribunal: TJES
Processo: 5011845-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011845-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALESSANDRO JESUS DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. FALTA DE NATUREZA GRAVE COMPROVADA. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DIAS REMIDOS. FRAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É entendimento do STJ que a fuga do estabelecimento prisional configura falta de natureza grave, ocasionando a regressão de regime prisional e a alteração da data-base para futura progressão.

2. Não há que se falar em desproporcionalidade dos efeitos da falta grave de regressão de regime e perda dos dias remidos, quando estes são legalmente previstos pelo art. 118, I, da LEP. (AgExPe nº 0006970-14.2020.8.08.0035, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Julg: 21/10/2020, DJe: 24/11/2020).

3. Praticada falta grave, cabe ao Magistrado decretar a perda dos dias remidos, aplicando o percentual que entender devido, desde que no limite máximo de 1/3 (um terço), nos termos do art. 127 da LEP.

4. As atenuantes descritas no art. 52, da Portaria 332-S da SEJUS aplicam-se tão somente na esfera administrativa, não gerando efeitos nas sanções a serem fixadas em sede judicial.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5011845-08.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 02/10/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
ALESSANDRO JESUS DE SOUZA
em face da r. Decisão de mov. 121.1 da Execução Penal (com cópia ao ID 9500094) que homologou a falta grave cometida pelo apenado, na forma do art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal
1
, regredindo o regime prisional do semiaberto para o fechado, em razão de fuga do estabelecimento prisional e decretando a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos ante a gravidade da conduta.

Em suas razões, ao mov. 147.1 (ID 9500100), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
é primário em falta disciplinar;
(ii)
não praticou novo crime no período em que esteve evadido do sistema prisional; e
(iii)
a fuga do estabelecimento prisional foi um ato de desespero.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao mov. 153.1 (ID 9500093), pelo
desprovimento
do agravo.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, conforme mov. 156.1 (ID 9500095).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 9691353, em que opina pelo
não

provimento
do recurso.

É, em síntese, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA OJANA ESPÍNDOLA BORGES NOGUEIRA:-

Estendo os meus cumprimentos a todos presentes.

Estamos, aqui, para fazer algo diferente, uma sustentação com relação ao agravo de execução.

Acho que temos que ponderar, porque fundamentalmente brigamos para que as penas deles sejam individualizadas, é isso que venho trazer rosto e voz para esse processo.

O processo de um reeducando com duas condenações uma de 2010 e uma de 2017, em 2017 ele foi beneficiado com a progressão de regime e a guia dele foi transferida do Rio de Janeiro, em razão de uma unificação de pena em 2022, foi decretada a prisão dele e o mesmo foi preso.

Durante oito meses a defesa e a defensoria pública suplicou para que a guia de execução fosse remetida do Estado do Rio de Janeiro para o Estado do Espírito Santo, infelizmente sem sucesso. E, após o ato de desespero o reeducando se evadiu da Unidade Prisional no trabalho, após, vinte e um dias o mesmo foi recapturado na sua residência, literalmente recapturado, sem cometimento de um novo crime, sem investigação de uma nova ação penal, estava no local ao qual o Judiciário sabia qual era o seu endereço e a defesa mesmo assim demorou quinze meses após a sua recaptura para que conseguisse remeter o processo do Rio de Janeiro para o Estado do Espírito Santo.

Estamos, aqui, falando de uma pessoa que ficou custodiada sem qualquer guia, sendo indigente no Estado do Espírito Santo, ele não tinha voz, nenhum pleito poderia ser feito ao juízo, que teria responsabilidade de custodiá-lo porque ele não tinha guia. E, quando da sua evasão, após o atendimento pela defensoria pública, a mesma relatou a ele, que os benefícios dele já estariam vencidos. “Os requisitos, objetivos e subjetivos já estariam auferidos para progressão ao regime aberto. O reeducando com três filhos menores, família constituída se desesperou e evadiu”.

Não estamos, aqui, para pormenorizar de forma nenhuma que toda a ação gera uma reação. Porém, acho que temos que avaliar o quanto da aplicação dessa sanção.;

O art. 52 da Portaria 332S, informa que temos análise a serem feitas com relação às atenuantes e às agravantes para aplicação da falta grave. E, eu pondero que o reeducando preenche todas as atenuantes, primariedade na aplicação de falta grave, bons antecedentes prisionais e as circunstâncias e natureza do fato. Não estamos, aqui, para justificar o ato, mas para esclarecer o que aconteceu.

Quando da aplicação da falta grave a juíza de execução regrediu uma forma mais gravosa, que foi para o regime fechado, inclusive, na perda das emissões do patamar máximo de 1/3.

A defesa pleiteia quantas pessoas nesse mesmo condão, se encontram custodiada no Estado do Espírito Santo. Quantos apenados estão presos sobre a jurisdição, sobre a responsabilidade, sobre a custódia do Estado do Espírito Santo sem guia de execução.

Não podemos achar isso normal, temos que avaliar o porquê isso foi originário. Eu não estou, aqui, para condenar que a responsabilidade é do Estado do Espírito Santo ou do Rio de Janeiro, estamos para falar de Justiça. Estou defendendo o interesse do ALESSANDRO JESUS DE SOUZA depois de muito tempo conseguimos marcar uma audiência de justificação e a MMª Juíza simplesmente normatizou para todos os fatos. Estamos, aqui, com a mesma sanção de quem foge do sistema, é preso com o cometimento de um novo crime ou recapturar ou preso em razão de investigação e teve a mesma sanção de quem não fez isso.

Estamos falando de uma pessoa que desde 2017 não comete qualquer delito, ele tem uma condenação de 09 (nove) anos e 04 (quatro) anos já se encontra custodiado. Ele só terá benefício ao semiaberto no atual Estado, que se encontra o atestado de pena dele, em março de 2025 e o livramento condicional só em maio/2026, ele ficará quase 70% (setenta por cento) da sua pena recolhido, volto a falar, toda a ação gera uma reação. Mas, acredito que a defesa pleiteia para que isso seja feito de forma individualizado e de forma justa, para que a gente não tenha uma aritmética de que fugiu e a sanção é essa.

Se for nesse condão, não precisamos de PAD, não precisa de audiência de justificação e a gente não precisa de agravo de execução, vira uma matemática e não precisamos tratar os réus, as pessoas que estão custodiadas por números. Eles têm uma vida, uma família, uma história, e se a pessoa demonstra, que ela foi presa dentro da residência dela, com vinte e um dias, não cometeu novo crime, continua presa, quase dois anos de sistema prisional, sem nenhum PAD significa que a justiça foi feita e está sendo feita quanto deles de pessoa, ele sabe qual é o compromisso dele com a justiça, mas ele só precisa de uma nova chance.

Conseguimos, agora, pleitear porque o processo está no Estado do Espírito Santo.

A defesa requer pelo acolhimento da justificativa dele, pelo redimensionamento da perda dos dias e senão entender que seja feita a regressão na forma mais branda para o semiaberto e não para o fechado e aplicação da atenuante da Portaria 332S.

É o que requer a defesa.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
ALESSANDRO JESUS DE SOUZA
em face da r. Decisão de mov. 121.1 da Execução Penal (com cópia ao ID 9500094) que homologou a falta grave cometida pelo apenado, na forma do art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal
2
, regredindo o regime prisional do semiaberto para o fechado, em razão de fuga do estabelecimento prisional e decretando a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos ante a gravidade da conduta.

Em suas razões, ao mov. 147.1 (ID 9500100), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
é primário em falta disciplinar;
(ii)
não praticou novo crime no período em que esteve evadido do sistema prisional; e
(iii)
a fuga do estabelecimento prisional foi um ato de desespero.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao mov. 153.1 (ID 9500093), pelo
desprovimento
do agravo.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, conforme mov. 156.1 (ID 9500095).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 9691353, em que opina pelo
não

provimento
do recurso.

Pois bem.

Compulsando os autos, constato que a irresignação do agravante não merece prosperar. Explico.

Conforme restou verificado pelo Processo Administrativo Disciplinar nº 698/2022, o apenado cumpria pena no regime semiaberto quando se evadiu do trabalho externo no dia 19/09/2022, caracterizando, assim, a sua fuga.

A fim de justificar a falta cometida, o apenado aduz que tinha ciência de um alvará de soltura desde o mês de março de 2022, todavia, como não foi liberado, decidiu se evadir.

Sobre a temática, é cediço que nos termos do art. 50, inciso II da Lei de Execução Penal, a fuga do estabelecimento prisional caracteriza
falta grave
.

E, em análise dos autos, verifica-se que há indícios suficientes acerca da conduta imputada ao agravante, mormente porque o apenado sequer nega que tenha, de fato, se evadido, e, diante da ausência de apresentação de justificativa plausível, a aplicação da infração disciplinar demonstrou-se cabível.

Ainda, é entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que a fuga do estabelecimento prisional configura falta de natureza grave, ocasionando a regressão de regime prisional e a alteração da data-base para futura progressão.

A propósito, vejamos:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FUGA DO SISTEMA PRISIONAL. FALTA GRAVE. PREVISÃO LEGAL. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE PROVAS. REGRESSÃO DE REGIME, INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA PROGRESSÃO E PERDA DOS DIAS REMIDOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. FRAÇÃO DE PERDA DOS DIAS REMIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DAS SÚMULAS N.º 441 E N.º 535, AMBAS DO STJ. FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

1.
O reconhecimento da fuga como falta grave decorre de expressa disposição legal (art. 50, inciso II, da LEP)
.

2. Após procedimento administrativo disciplinar e oitiva do Reeducando em juízo, o Magistrado concluiu que a conduta praticada configura falta grave. Rever tal entendimento não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, no caso, de incursão em matéria fático-probatória, incabível nesta via.

3. A perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, a interrupção para fins de progressão de regime, bem assim a regressão ao modo fechado, foi determinada pelo Juízo da Execução Criminal, em decisão fundamentada, após procedimento administrativo, em razão da prática de falta grave (fuga do estabelecimento prisional), inexistindo ilegalidade a ser sanada.

4. Constatado flagrante constrangimento ilegal, consistente na violação das Súmulas n.º 441 e n.º 535, ambas do STJ, necessária a atuação desta Corte Superior, de ofício, para sanar tal vício.

5. Ordem denegada. Habeas corpus concedido de ofício a fim de afastar a interrupção do lapso temporal, em razão do cometimento da falta grave, para fins de livramento condicional, comutação de pena e indulto.

(HC n. 478.430/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 10/4/2019)

_________________________________________

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. NÃO COMPARECIMENTO NO HORÁRIO DE ALMOÇO E FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTAS DISCIPLINARES GRAVES. AFASTAMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. REGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS, EXCETO INDULTO, COMUTAÇÃO E LIVRAMENTO CONDICIONAL. PERDA DOS DIAS REMIDOS NO PATAMAR MÁXIMO (1/3). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. Tendo em vista o teor da fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias, o afastamento das faltas graves praticadas pelo ora paciente (art. 50, II, da Lei n. 7.210/84 Lei de Execução Penal - LEP) demanda o reexame de matéria fático-probatória, inadmissível na via estreita do habeas corpus.

3.
A falta disciplinar de natureza grave resulta na regressão de regime prisional e na alteração da data-base para a concessão de novos benefícios, salvo livramento condicional, indulto e comutação da pena, conforme entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 1.176.486/SP. 4. A perda do tempo remido na fração de 1/3 encontra-se devidamente fundamentada na natureza e nas circunstâncias da infração cometida, em consonância com o art. 127 c/c o art. 57 da LEP
.

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 466.206/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 2/4/2019)

Com efeito, registro que esta Colenda Segunda Câmara Criminal já se manifestou no sentido de que
“não há que se falar em desproporcionalidade dos efeitos da falta grave de regressão de regime e perda dos dias remidos, quando estes são legalmente previstos pelo artigo 118, inciso I, da LEP.”
(TJES, AgExPe nº 0006970-14.2020.8.08.0035, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Julgado em: 21/10/2020, DJe: 24/11/2020)

Nesta feita, considerando a prática da falta grave prevista no art. 50, inciso II, da LEP, durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, conclui-se não haver motivos para ser deferido o pleito de reforma da decisão proferida, que se fez na forma do art. 118, inciso I, da referida legislação.

Noutro giro, sabe-se que, praticada falta grave, cabe ao Magistrado decretar a perda dos dias remidos, aplicando o percentual que entender devido, desde que no limite máximo de 1/3 (um terço), nos termos do art. 127 da Lei de Execução Penal.

Para se determinar a quantidade do tempo remido que efetivamente será perdido, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que
“a perda de até 1/3 dos dias remidos, em razão da prática de falta grave, exige fundamentação concreta, consoante determina a própria legislação de regência, segundo a qual devem ser observadas as diretrizes elencadas no art. 57 da LEP (a saber ‘a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão’).”
(AgRg no HC 529.496/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

No caso em apreciação, a decisão recorrida aplicou a fração máxima para a perda dos eventuais dias remidos,
“ante a gravidade da conduta do apenado”
, em observância aos arts. 57 e 127, ambos da Lei de Execução Penal.

A propósito,
“quanto à perda dos dias remidos, com o advento da Lei n. 12.433, de 29 de junho de 2011, que alterou a redação do art. 127 da Lei n. 7.210/1984, a prática de falta grave no curso da execução implica em perda de até 1/3 (um terço) desses dias, devendo o Juízo das Execuções aplicar a fração cabível à espécie, de forma devidamente fundamentada,
sendo a perda dos dias remidos medida impositiva, ficando no juízo de discricionariedade do Julgador circunscrito à fração da perda.
Precedentes do STJ.”
(REsp n. 1.960.812/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021)

Outro não é o entendimento deste Sodalício acerca da temática, vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. FUGA (ART. 50, II, DA LEP). FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. REGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ITEM QUE DECRETA A PERDA DOS DIAS REMIDOS. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DE LIMITAÇÃO TEMPORAL PARA O LAPSO DE 12 MESES ANTES DO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...).
A quantidade de dias remidos revogada é juízo de discricionariedade do Julgador. Estando a fração de 1/3 (um terço) de revogação da remissão sucintamente fundamentada na gravidade do fato, não há violação ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.
Não há, na legislação vigente, qualquer limitação temporal em relação ao período em que pode incidir a perda dos dias remidos. Recurso desprovido.

(TJES; AG-ExPen 0003552-76.2021.8.08.0021; Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 13/04/2022; DJES 28/04/2022)

_____________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. FUGA (ART. 50, II, DA LEP). PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ITEM QUE DECRETA A PERDA DOS DIAS REMIDOS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. (...).
Estando a fração de 1/3 (um terço) de revogação da remissão sucintamente fundamentada na gravidade do fato, não há violação ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal
. Preliminar rejeitada. (...). Recurso desprovido.

(TJES; AG-ExPen 0007092-27.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 02/09/2020; DJES 05/10/2020)

Por fim, no que se refere à incidência das atenuantes do art. 52, da Portaria 332-S da Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS), assevero que referidas circunstâncias aplicam-se tão somente na esfera administrativa, não gerando efeitos nas sanções a serem fixadas em sede judicial.

Assim, evidenciada a ocorrência da falta grave descrita no art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, a manutenção das mencionadas sanções é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Não obstante ter recebido esse processo, mas diante de algumas questões que a doutora advogado trouxe, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 09/10/2024

VOTO VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o eminente relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VANIA MASSAD CAMPOS:-

Acompanho.

con

1
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: (...) II – fugir;

2
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: (...) II – fugir;

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5011845-08.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ALESSANDRO JESUS DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO
SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
ALESSANDRO JESUS DE SOUZA
em face da r. Decisão de mov. 121.1 da Execução Penal (com cópia ao ID 9500094) que homologou a falta grave cometida pelo apenado, na forma do art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal
1
, regredindo o regime prisional do semiaberto para o fechado, em razão de fuga do estabelecimento prisional e decretando a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos ante a gravidade da conduta.

Em suas razões, ao mov. 147.1 (ID 9500100), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
é primário em falta disciplinar;
(ii)
não praticou novo crime no período em que esteve evadido do sistema prisional; e
(iii)
a fuga do estabelecimento prisional foi um ato de desespero.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao mov. 153.1 (ID 9500093), pelo
desprovimento
do agravo.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, conforme mov. 156.1 (ID 9500095).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 9691353, em que opina pelo
não

provimento
do recurso.

Pois bem.

Compulsando os autos, constato que a irresignação do agravante não merece prosperar. Explico.

Conforme restou verificado pelo Processo Administrativo Disciplinar nº 698/2022, o apenado cumpria pena no regime semiaberto quando se evadiu do trabalho externo no dia 19/09/2022, caracterizando, assim, a sua fuga.

A fim de justificar a falta cometida, o apenado aduz que tinha ciência de um alvará de soltura desde o mês de março de 2022, todavia, como não foi liberado, decidiu se evadir.

Sobre a temática, é cediço que nos termos do art. 50, inciso II da Lei de Execução Penal, a fuga do estabelecimento prisional caracteriza
falta grave
.

E, em análise dos autos, verifica-se que há indícios suficientes acerca da conduta imputada ao agravante, mormente porque o apenado sequer nega que tenha, de fato, se evadido, e, diante da ausência de apresentação de justificativa plausível, a aplicação da infração disciplinar demonstrou-se cabível.

Ainda, é entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que a fuga do estabelecimento prisional configura falta de natureza grave, ocasionando a regressão de regime prisional e a alteração da data-base para futura progressão.

A propósito, vejamos:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FUGA DO SISTEMA PRISIONAL. FALTA GRAVE. PREVISÃO LEGAL. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE PROVAS. REGRESSÃO DE REGIME, INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA PROGRESSÃO E PERDA DOS DIAS REMIDOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. FRAÇÃO DE PERDA DOS DIAS REMIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DAS SÚMULAS N.º 441 E N.º 535, AMBAS DO STJ. FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

1.
O reconhecimento da fuga como falta grave decorre de expressa disposição legal (art. 50, inciso II, da LEP)
.

2. Após procedimento administrativo disciplinar e oitiva do Reeducando em juízo, o Magistrado concluiu que a conduta praticada configura falta grave. Rever tal entendimento não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, no caso, de incursão em matéria fático-probatória, incabível nesta via.

3. A perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, a interrupção para fins de progressão de regime, bem assim a regressão ao modo fechado, foi determinada pelo Juízo da Execução Criminal, em decisão fundamentada, após procedimento administrativo, em razão da prática de falta grave (fuga do estabelecimento prisional), inexistindo ilegalidade a ser sanada.

4. Constatado flagrante constrangimento ilegal, consistente na violação das Súmulas n.º 441 e n.º 535, ambas do STJ, necessária a atuação desta Corte Superior, de ofício, para sanar tal vício.

5. Ordem denegada. Habeas corpus concedido de ofício a fim de afastar a interrupção do lapso temporal, em razão do cometimento da falta grave, para fins de livramento condicional, comutação de pena e indulto.

(HC n. 478.430/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 10/4/2019)

_________________________________________

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. NÃO COMPARECIMENTO NO HORÁRIO DE ALMOÇO E FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTAS DISCIPLINARES GRAVES. AFASTAMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. REGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS, EXCETO INDULTO, COMUTAÇÃO E LIVRAMENTO CONDICIONAL. PERDA DOS DIAS REMIDOS NO PATAMAR MÁXIMO (1/3). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. Tendo em vista o teor da fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias, o afastamento das faltas graves praticadas pelo ora paciente (art. 50, II, da Lei n. 7.210/84 Lei de Execução Penal - LEP) demanda o reexame de matéria fático-probatória, inadmissível na via estreita do habeas corpus.

3.
A falta disciplinar de natureza grave resulta na regressão de regime prisional e na alteração da data-base para a concessão de novos benefícios, salvo livramento condicional, indulto e comutação da pena, conforme entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 1.176.486/SP. 4. A perda do tempo remido na fração de 1/3 encontra-se devidamente fundamentada na natureza e nas circunstâncias da infração cometida, em consonância com o art. 127 c/c o art. 57 da LEP
.

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 466.206/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 2/4/2019)

Com efeito, registro que esta Colenda Segunda Câmara Criminal já se manifestou no sentido de que
“não há que se falar em desproporcionalidade dos efeitos da falta grave de regressão de regime e perda dos dias remidos, quando estes são legalmente previstos pelo artigo 118, inciso I, da LEP.”
(TJES, AgExPe nº 0006970-14.2020.8.08.0035, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Julgado em: 21/10/2020, DJe: 24/11/2020)

Nesta feita, considerando a prática da falta grave prevista no art. 50, inciso II, da LEP, durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, conclui-se não haver motivos para ser deferido o pleito de reforma da decisão proferida, que se fez na forma do art. 118, inciso I, da referida legislação.

Noutro giro, sabe-se que, praticada falta grave, cabe ao Magistrado decretar a perda dos dias remidos, aplicando o percentual que entender devido, desde que no limite máximo de 1/3 (um terço), nos termos do art. 127 da Lei de Execução Penal.

Para se determinar a quantidade do tempo remido que efetivamente será perdido, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que
“a perda de até 1/3 dos dias remidos, em razão da prática de falta grave, exige fundamentação concreta, consoante determina a própria legislação de regência, segundo a qual devem ser observadas as diretrizes elencadas no art. 57 da LEP (a saber ‘a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão’).”
(AgRg no HC 529.496/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

No caso em apreciação, a decisão recorrida aplicou a fração máxima para a perda dos eventuais dias remidos,
“ante a gravidade da conduta do apenado”
, em observância aos arts. 57 e 127, ambos da Lei de Execução Penal.

A propósito,
“quanto à perda dos dias remidos, com o advento da Lei n. 12.433, de 29 de junho de 2011, que alterou a redação do art. 127 da Lei n. 7.210/1984, a prática de falta grave no curso da execução implica em perda de até 1/3 (um terço) desses dias, devendo o Juízo das Execuções aplicar a fração cabível à espécie, de forma devidamente fundamentada,
sendo a perda dos dias remidos medida impositiva, ficando no juízo de discricionariedade do Julgador circunscrito à fração da perda.
Precedentes do STJ.”
(REsp n. 1.960.812/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021)

Outro não é o entendimento deste Sodalício acerca da temática, vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. FUGA (ART. 50, II, DA LEP). FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. REGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ITEM QUE DECRETA A PERDA DOS DIAS REMIDOS. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DE LIMITAÇÃO TEMPORAL PARA O LAPSO DE 12 MESES ANTES DO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...).
A quantidade de dias remidos revogada é juízo de discricionariedade do Julgador. Estando a fração de 1/3 (um terço) de revogação da remissão sucintamente fundamentada na gravidade do fato, não há violação ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.
Não há, na legislação vigente, qualquer limitação temporal em relação ao período em que pode incidir a perda dos dias remidos. Recurso desprovido.

(TJES; AG-ExPen 0003552-76.2021.8.08.0021; Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 13/04/2022; DJES 28/04/2022)

_____________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. FUGA (ART. 50, II, DA LEP). PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ITEM QUE DECRETA A PERDA DOS DIAS REMIDOS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. (...).
Estando a fração de 1/3 (um terço) de revogação da remissão sucintamente fundamentada na gravidade do fato, não há violação ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal
. Preliminar rejeitada. (...). Recurso desprovido.

(TJES; AG-ExPen 0007092-27.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 02/09/2020; DJES 05/10/2020)

Por fim, no que se refere à incidência das atenuantes do art. 52, da Portaria 332-S da Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS), assevero que referidas circunstâncias aplicam-se tão somente na esfera administrativa, não gerando efeitos nas sanções a serem fixadas em sede judicial.

Assim, evidenciada a ocorrência da falta grave descrita no art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, a manutenção das mencionadas sanções é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: (...) II – fugir;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.